Tribunal: TCU
Processo: 012.372/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão irregularidades envolvendo saques em conta conjunta poupança, sem autorização dos titulares, eventos executados no Sistema de Automação Bancária (S134), no âmbito da agência Timbaúba-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Flavia Pereira de Lima, em razão de saques em conta conjunta de poupança, sem autorização dos respectivos titulares, no âmbito da agência Timbaúba-PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Flávia Pereira de Lima (CPF: XXX.487.804-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Flávia Pereira de Lima (CPF: XXX.487.804-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2020 212.016,52 9.3. aplicar à Sra. Flávia Pereira de Lima (CPF: XXX.487.804-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pela Sra. Flávia Pereira de Lima (CPF: XXX.487.804-XX); 9.6. inabilitar a Sra. Flávia Pereira de Lima (CPF: XXX.487.804-XX), pelo período de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos dos artigos 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do Regimento Interno (RI/TCU); 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará/CE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao responsável.